Tribunal: STF
Processo: RE 97028
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA E AÇÃO DE USUCAPIAO. LITISPENDÊNCIA EM VIRTUDE DE
USUCAPIAO ALEGADO PELOS REUS ANTERIORMENTE, PELA VIA RECONVENCIONAL.
IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DE DEMARCAÇÃO E REIVINDICAÇÃO, POR SER
JUSTA A POSSE DOS REUS (ART-524 DO COD. CIVIL). EXCLUIDA DE
APRECIAÇÃO A AÇÃO RECONVENCIONAL.
HOUVE, NA ESPÉCIE, RAZOAVEL INTELIGENCIA DOS ARTS. 219 E 301,
PAR-1., DO COD. DE PROC. CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE.